Tribunal: TCU
Processo: 032.595/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12032/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 032.595/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Cavalcante Lima de Vasconcelos (XXX.009.697-XX); Ivoneide dos Santos Correia (XXX.724.327-XX); Izabel Cristina da Silva Vargas Rocha de Carvalho (XXX.861.167-XX); Jane Fonseca Pereira (XXX.646.807-XX); Katia da Silva Lopes Passos (XXX.050.777-XX); Lizia Paula Vieira da Costa dos Santos (XXX.497.187-XX); Regina Lucia Valiatti de Almeida (XXX.751.007-XX); Romilda Santos Cordeiro (XXX.760.967-XX); Rouse Valeria Silva Vieira (XXX.684.847-XX); Vinicius Goncalves Pires (XXX.464.467-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.